Tribunal: TJDFT
Processo: 0725455-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725455-22.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KENEDY AMORIM DE ARAÚJO PACIENTE: KENEDY AMORIM DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado KENEDY AMORIM DE ARAÚJO em seu próprio favor, endereçado para o col. Supremo Tribunal Federal, objetivando o trancamento de ação penal que tramita perante a 7a Vara Criminal de Brasília, distribuída sob o no 0727326-21.2020.8.07.0001. Narra o impetrante que no ano de 2019 a TV Record teria noticiado informação inverídica a seu respeito (FAKE NEWS), motivo pelo qual ingressou com ação contra a emissora, porém o seu pedido teria sido indeferido por Juiz de Direito Substituto que “utilizou artifícios ilegais, quando dolosamente alterou dizeres de acórdãos do STF, STJ, além de simular entendimento diferente para a doutrina que citou na sentença. O MM. Juiz faltoso, teve a audácia de alterar, inclusive, palavras da Lei”, além de ter fundamentado a decisão no Código de Defesa do Consumidor e utilizado de duas “testemunhas falsas, que comprovadamente mentiram em juízo”. Esclarece que submeteu a sentença à Ordem dos Advogados do Brasil, que teria reconhecido a existência das apontadas ilegalidades, motivo pelo qual representou contra a autoridade judiciária, o que desencadeou perseguição contra si pela Associação dos Magistrados do Distrito Federal – Amagis e seus juízes representados. Afirma que o Ministério Público, acatando representação da Amagis/DF, ofereceu denúncia contra o impetrante/paciente, imputando-lhe a prática do crime de denunciação caluniosa, descrito no artigo 339, caput, do Código Penal, que supostamente deu ensejo à ação penal que pretende trancar. Fundamenta que agiu nos estritos limites do direito de petição e exercício regular da profissão de advogado, resguardados pela Constituição Federal, no artigo 5o, inciso XXXIV, e na Lei no 8.906/1994 – Estatuto da Advocacia, que lhe confere a faculdade de “reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade, contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento.” Reafirma que ocorreu “direcionamento de sentença” no caso concreto, uma vez que a decisão foi proferida por Juiz diverso daquele que colheu a prova, em exercício no “Núcleo de Metas 1”. Apresenta, ainda, argumentos que no seu entendimento, deveriam ter sido utilizados para que fosse julgado procedente seu pedido. Aponta “falta de efetividade dos recursos”, afirmando que o apelo interposto contra a sentença deveria ter sido distribuído para a Desembargadora que Relatou recurso de agravo de instrumento, porém foi julgado por outro Desembargador, que inclusive compareceu na sessão embora estivesse sob atestado médico. Faz longo escorço histórico dos fatos que o levaram a ajuizar ação contra a TV Record e afirma que a suposta vítima na veiculação por aquele agente, responde a processo criminal. Argui parcialidade do Magistrado que preside a ação penal que responde, que teria sido diretor da Amagis/DF, além de realizar publicidades na instituição, como membro atuante. Por fim, argui parcialidade do Ministério Público, asseverando que “Não é de hoje que este advogado impetrante tem denunciado determinados arquivamentos promovidos pelo Ministério Público do Distrito Federal... com provas robustas de crime.” Diante dos argumentos que expõe, pede o trancamento da ação penal no 0727326-21.2020.8.07.0001, que tramita contra si perante a 7a Vara Criminal de Brasília e, ainda, que seja noticiado ao Conselho Nacional do Ministério Público “o desonroso comportamento de integrante do MP/DF, que vem promovendo o arquivamento de indiciados com provas robustas nos autos, e promovendo o indiciamento de inocentes.” Como dito, o habeas corpus foi impetrado originariamente perante o col. Supremo Tribunal Federal, que por meio da decisão acostada às fls. 132/138, negou seguimento à impetração, após reconhecer sua incompetência para examinar ato praticado por Magistrado de 1a Instância, nos termos do artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal. Em seguida, determinou a remessa do feito para esta Corte, para as providências cabíveis. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, o impetrante é advogado e pretende a concessão da ordem em seu próprio favor. Ocorre que não acostou ao feito documentos essenciais, notadamente cópia da denúncia que teria sido oferecida contra si, juntando apenas notícia crime apresentada pela Associação dos Magistrados do Distrito Federal e Territórios – AMAGIS/DF. Vale dizer, não demonstrou a existência de ação penal que pretende trancar. Nesse passo, ausente documento essencial para a regular tramitação do habeas corpus, outra conclusão não há senão a inviabilidade de seu prosseguimento. Repise-se que a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. No mesmo sentido, colham-se os seguintes precedentes: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO WRIT NA CORTE LOCAL. PERDA DE OBJETO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2a Turma, DJe 10.6.2016). 2. A superveniência de decisão definitiva no habeas corpus impetrado no Tribunal local corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 200627 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 28-06-2021 PUBLIC 29-06-2021 – grifo nosso) EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado. Deficiência na instrução do writ. Inovação recursal. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da sentença condenatória nem do acórdão da apelação. Fato esse que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes. 2. “A tardia juntada de documentos para suprir a deficiência da instrução constitui inovação recursal insuscetível de exame neste momento processual” (HC 179.812- AgR, Rela. Mina. Cármen Lúcia). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. O STJ assentou que “o Tribunal a quo, em virtude da existência de anotações de processos em curso e de registros da prática de atos infracionais análogos ao delito de tráfico, entendeu que o paciente se dedica a atividades criminosas, de forma que não foram atendidas as diretrizes exigidas para o reconhecimento do privilégio” (grifos acrescidos). Desse modo, não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 199308 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 15-06-2021 PUBLIC 16-06-2021 – grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ART. 210 DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, pois, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração. 2. A inicial do writ não veio acompanhada da cópia da decisão que recebeu a denúncia após a resposta à acusação, o que prejudica a exata compreensão do caso - visto que a defesa alega cerceamento de defesa -, inviabilizando-se, assim, o exame do alegado constrangimento ilegal. Ao contrário do alegado pela defesa - de que juntou a decisão aos autos, às fls. 232-233 -, trata-se, em verdade da decisão que recebeu a denúncia e determinou a citação dos acusados, para que oferecessem resposta à acusação. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 148.434/AP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021 – grifo nosso) HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO JUSTIFICADO. CONCLUSÃO DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA NÃO EMBASADA SOMENTE NA EXPRESSIVA APREENSÃO DE ENTORPECENTE, MAS NOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. TRÁFICO REALIZADO A MANDO DE PRESIDIÁRIO, QUE DEVERIA ESTAR INCOMUNICÁVEL. CONJUNTURA QUE PERMITE AFERIR O ENVOLVIMENTO DA ACUSADA COM A CRIMINALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFICA O ESTABELECIMENTO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. DEMAIS ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ANALISADAS.IMPETRAÇÃO SUPERVENIENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO REVISIONAL, FORMULADA ANTES DA INAUGURAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO FEITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO FOI OPERADA A DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROCESSUAL NA EXECUÇÃO DEFINITIVA. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O Juiz de primeiro grau - no que fora ratificado pelo Tribunal estadual -, ao afastar a minorante do tráfico privilegiado, concluiu que o grau de envolvimento da Agente com atividades ilícitas era mais profundo que o alegado nas razões defensivas. A jurisdição ordinária não se limitou a referir-se tão somente à apreensão de grande quantidade de droga, mas fundou-se também em outros elementos probatórios concretos, autônomos e idôneos, notadamente porque a Paciente agiu após contatar presidiário (que deveria estar incomunicável). Ou seja, não há ofensa às premissas fixadas pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento, em 09/06/2021, do REsp 1.887.511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (acórdão pendente de publicação). 2. Não há como afastar a acentuada responsabilidade da Agente na apreensão da droga. Excluída a incidência do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006 de forma válida, reavaliar o entendimento da Jurisdição local demandaria aprofundado reexame probatório, o que é vedado nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 3. "As circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a determinação de regime inicial mais gravoso do que o previsto para o quantum de pena" (STF, HC 185.838-AgR-segundo, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020. 4. A condenação da Paciente transitou em julgado. Assim, por se tratar a hipótese de pretensão revisional, sem que tenha sido inaugurada a competência do STJ, os demais pedidos formulados no presente writ são incognoscíveis. Isso porque, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, apenas "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". 5. Ad argumentandum, não se mostra crível que o Juízo das Execuções Criminais não tenha realizado a detração do tempo de prisão provisória. Portanto, de qualquer forma não há como analisar o writ nesse ponto, pois a Defesa não trouxe aos autos nenhum documento referente ao processo de execução definitiva da Paciente. 6. "[A] adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ" (STF, HC 16.6543-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe de 07/05/2019). 7. Pedido parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado. Prejudicado o pedido de reconsideração. (HC 659.790/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021 – grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. ATIPICIDADE DOS DELITOS IMPUTADOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR ANTE A AUSÊNCIA DE SALA DE ESTADO MAIOR. QUESTÕES NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFÍCIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As questões aqui trazidas não foram apreciadas pelo Tribunal Estadual no acórdão ora impugnado, por se tratar de reiteração de writ anteriormente impetrado naquela Corte, o que impede o conhecimento do presente recurso. 2. Inadmissível a avaliação de ofício das alegações aqui colacionadas, tendo em vista que o acórdão no qual a Corte de origem analisou o mérito da demanda não foi juntado aos presentes autos, nem mesmo por ocasião do presente agravo regimental. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução do feito por meio de prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso em apreço. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 147.481/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021 – grifo nosso) HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ADMISSÃO PARCIAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - O habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de se inviabilizar a análise das questões por este Tribunal de Justiça. II - Presentes a materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública quando os elementos coligidos ao feito indicam que o paciente integra associação criminosa voltada ao cometimento de crimes de roubo majorado de veículos automotivos, receptação e adulteração dos sinais identificadores, competindo-lhe especificamente a execução dos roubos majorados e o respectivo transporte para os locais de ocultação e adulteração. III - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. IV - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. (Acórdão 1318530, 07030699520218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE EXTORSÃO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO ADVOGADO IMPETRANTE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogados regularmente inscritos nos quadros da OAB, dotados de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. 2. Inviável a verificação de eventual ilegalidade da prisão preventiva, considerando a ausência de juntada de cópia da decisão impugnada. 3. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1316331, 07513078220208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória. 2. A verificação de eventual ilegalidade da prisão temporária e da ausência de fundamentação para a custódia cautelar depende da juntada aos autos de cópia legível dos documentos necessários para a apreciação da questão, em especial, da decisão combatida, ônus que o impetrante não se desincumbiu; o que impede o exame do mérito do writ. 3. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1296649, 07442588720208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FRAUDE PROCESSUAL. ASSOCIAÇÂO CRIMINOSA CIRCUNSTANCIADA. TORTURA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO "WRIT". AUSÊNCIA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. "HABEAS CORPUS" INADMITIDO. 1. O "habeas corpus" demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. 2. O impetrante, advogado, não trouxe cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o que acarreta deficiência na instrução. 3. "Habeas Corpus" inadmitido. (Acórdão 1248227, 07079245420208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 16 de agosto de 2021 17:12:30. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora